Tribunal: STF
Processo: ARE 1568231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EX-CÔNJUGE. RECEBIMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. VALOR DO BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Considerando que o ex-cônjuge da autora era servidor do quadro do Distrito Federal, aplica-se à espécie a LC n° 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do DF.



    2. Consoante dispõem o art. 30-A, inciso I, alínea “b”, e o art. 30-B, § 2°, inciso I, da LC n° 769/2008, acrescidos pela LC n° 840/2011, a pessoa separada judicialmente ou divorciada que perceba pensão alimentícia é elencada no rol dos beneficiários da pensão vitalícia por morte, mas a cota desse dependente deve ser calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida, tendo como base para cálculo o valor total da pensão.



    3. Com amparo na legislação que rege a matéria no âmbito dos servidores vinculados à Administração Distrital, constata-se que a pensão por morte de servidor público distrital devida ao ex-cônjuge que já recebia pensão alimentícia deve observar, como limite, o percentual da verba alimentar que já era percebida. Precedentes deste eg. TJDFT.



    4. Apelação conhecida e não provida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, e 201, inciso V, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Colhe-se dos autos que a autora/apelante foi casada com João Fernandes Ferreira, consoante comprova a certidão de casamento juntada aos autos (ID 64268084).



    Observa-se que o ex-casal ajuizou demanda objetivando a separação consensual, na qual acordaram que o ex-cônjuge varão pagaria ao ex-cônjuge virago, a título de alimentos, o percentual de 10% dos seus vencimentos brutos, após os descontos compulsórios (ID 64268090 – Pág. 11), acordo esse que foi homologado em Juízo, com a decretação da separação judicial em 2008 (ID 64268090 – Pág. 13), a qual foi convertida em divórcio, em 2009, por meio de sentença (ID 64268090 – Pág. 22).



    Assim, afigura-se incontroverso no feito que a autora recebia pensão alimentícia do ex-marido, no importe de 10% dos seus vencimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.



    Ocorre que, nos termos da certidão de óbito coligida aos autos, João Fernandes Ferreira faleceu em 9/1/2024 (ID 64268085).



    A apelante requereu, então, junto ao IPREV-DF, a concessão de pensão por morte em seu favor (ID 64268081), referente ao ex-marido, que era servidor aposentado do Distrito Federal, no cargo de Auditor de Controle Interno (ID 64268108 – Pág. 22).



    Da análise dos documentos presentes no feito, verifica-se que a mencionada pensão [por morte] foi deferida à autora, conforme publicação do Diário Oficial do DF de 31/1/2024 (ID 64268108 – Pág. 25), no percentual equivalente ao que o ex-cônjuge virago percebia a título de pensão alimentícia (ID 64268108 – Pág. 28), sendo o valor restante destinado à viúva do servidor falecido.



    A insurgência da requerente cinge-se, porém, ao montante de pensão por morte que lhe foi deferido pela Administração Pública, uma vez que entende que deve concorrer em igualdade de valores com a viúva do falecido.



    Contudo, considerando que o ex-cônjuge da autora era servidor do quadro do Distrito Federal, possuindo, portanto, regime de previdência próprio, aplica-se à espécie a LC n° 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do DF, e, não, a Lei n° 8.213/91, mencionada pela recorrente, a qual se aplica à iniciativa privada.



    Frise-se que, como estabelece o enunciado da Súmula 340/STJ, “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.



    Na hipótese em tela, considerando que o óbito do ex-cônjuge ocorreu em 9/1/2024, já estava vigente a LC n° 769/2008, com as alterações nela realizadas pela LC n° 840/2011, de modo que essas incidem no caso.



    E, consoante dispõem o art. 30-A, inciso I, alínea “b”, e o art. 30-B, § 2°, inciso I, ambos da LC n° 769/2008, acrescidos pela LC n° 840/2011, a pessoa separada judicialmente ou divorciada que perceba pensão alimentícia é elencada no rol dos beneficiários da pensão vitalícia por morte deixada por servidor distrital, mas a cota desse dependente deve ser calculada de modo proporcional ao valor da pensão alimentícia percebida, tendo como base para cálculo o valor total da pensão, in verbis:



    [...]



    Dessa forma, da própria leitura da legislação que rege a matéria no âmbito dos servidores vinculados à Administração Distrital, constata-se que a pensão por morte de servidor público distrital devida ao ex-cônjuge que já recebia pensão alimentícia deve observar, como limite, o percentual da verba alimentar que já era percebida.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente